Tribunal: TCU
Processo: 021.748/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado ao TCU para fim de registro.

Inteiro teor:
Visto, relatado e discutido o ato de aposentadoria de João Alberto Leão de Melo, ex-servidor da Universidade Federal de Alagoas, enviado a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Joao Alberto Leão de Melo; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da ciência desta decisão pela Universidade Federal de Alagoas; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. cesse o pagamento decorrente do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias, a contar da notificação, encaminhe ao TCU: 9.3.2.1. comprovante de ciência do interessado; 9.3.2.2. novo ato emitido, livre das irregularidades apontadas; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal de Alagoas, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.